Tribunal: TJMT
Processo: 1009594-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009594-09.2021.8.11.0000
Impetrantes: Carlos Antonio Perlin e Felipe da Rocha Florêncio
Paciente: Ilaine Machado de Oliveira Couto
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em sede plantão judiciário, impetrado em favor de Ilaine Machado de Oliveira Couto, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Os impetrantes relatam que a paciente teve sua prisão temporária decretada em 27.5.2021 e a autoridade apontada como coatora manteve a segregação em audiência de custódia, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado.
Argumentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar e que não há fundamentação concreta capaz de embasar o decreto constritivo da paciente, ao passo que há apenas suposições e a motivação acerca do risco de intimidação de testemunhas não se relaciona diretamente com a beneficiária.
Nesse ponto, aduzem que “o mero trânsito do veículo pela rua, sem nenhum outro mínimo indício de coação ou intimidação, obviamente não pode lastrear a grave medida da prisão temporária” (Id. 89381984, p. 6).
Destacam que a beneficiária possui emprego e residência fixa, que colaborou com as medidas efetuadas, a de busca e apreensão em seu domicílio e cumprimento da prisão, da qual não houve resistência, e nem esteve foragida em momento algum, motivos pelos quais afirmam sobre a desnecessidade da manutenção da custódia e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão temporária da paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, caso necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 89381984).
É o relatório.
Sabe-se que a liminar em habeas corpus, especialmente durante o plantão judiciário, reveste-se de caráter excepcional, apenas para as situações de extrema urgência, nos termos da Resolução n. 10/2013/TP.
Não obstante as alegações trazidas na impetração, não vejo como acolher a pretensão liberatória, ao passo que, da análise perfunctória própria desta fase, não verifico de plano o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente, pois aparentemente a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente a custódia cautelar.
Dessume-se do feito que a beneficiária teve a sua prisão temporária decretada, em 27.5.2021, pelo período de 30 dias, em decorrência da representação formulada pela autoridade policial e parecer ministerial favorável, em virtude de fundadas razões de autoria do crime de homicídio qualificado, ocorrido no dia 25.5.2021, contra a vítima Gilberto de Oliveira Couto, seu ex-cônjuge, pois, de acordo com as declarações prestadas por várias testemunhas, a paciente teria sido mandante do delito, juntamente com seu namorado Rafael Donizete Cordeiro e seu filho Roberto Machado de Oliveira.
Na decisão combatida, consignou-se sobre a possibilidade de obstrução das investigações criminais, “ante o risco de intimidação e coação às testemunhas, que se sentiriam constrangidas ou até intimidadas em prestar o seu depoimento de forma livre”, e que “os representados ausentaram-se de suas residências, fato o qual impediu o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão domiciliar, atrapalhando a colheita de provas, além de não terem sido localizados até o momento, estando foragidos” – Id. 89381988, pp. 29-30, sic.
O Juízo a quo entendeu ser plausível e justificável para a elucidação dos fatos a decretação da prisão temporária da beneficiária, e demais envolvidos, para acautelar as investigações, haja vista que as testemunhas Taylan Chamun Soldera, Weberson Freitas dos Santos, Omigha de Lima Oliveira, Eder de Oliveira Couto (irmão da vítima), Idênio Machado (irmão da paciente) e Eliane Relva Henklein (namorada da vítima) relataram a existência de rixa anterior com a vítima em decorrência da separação conjugal e partilha de bens, e que o ofendido dizia que se sentia ameaçado e que se alguma coisa acontecesse com ele seria por ação da paciente e de seu filho Roberto – em vista disso andava armado e comprou colete à prova de balas para se proteger –, inclusive as três primeiras testemunhas citadas narraram que o ofendido tinha contado a elas que a paciente teria “encomendado” a morte dele, porém o “pistoleiro” não aceitou o serviço porque a vítima o ajudou financeiramente para realizar uma cirurgia.
Conquanto os impetrantes tenham mencionado na inicial precedentes, até mesmo de minha relatoria, em que foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão a suspeitos de crime de homicídio, ou seja, de igual gravidade, saliento que além de cada caso concreto ter suas particularidades, nos citados julgados por mim proferidos tratava-se de prisão preventiva, a qual possui requisitos diferentes e finalidade distinta da prisão temporária, que neste caso em apreço se monstra necessária para a colheita de mais elementos para a conclusão do inquérito.
Desse modo, ao menos em princípio, não visualizo manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a necessidade da prisão temporária da paciente para as investigações, nos termos do art. 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei n. 7.960/89.
Impende consignar que alegações no sentido de que a beneficiária não praticou o ilícito penal, cuja suspeita lhe recai, demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, principalmente em sede de liminar e quando o processo ainda se encontra em fase embrionária, como no caso.
Assim, por não visualizar, por ora, situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser decidida após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator